Tribunal: TJBA
Processo: 0528593-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0528593-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leonardo Santos dos Santos contra sentença da Vara Criminal que o condenou a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). O apelante alega insuficiência probatória para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas colhidas — especialmente o reconhecimento da vítima e os testemunhos policiais — são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo depoimento firme e coeso da vítima em sede inquisitiva, corroborado por testemunhos policiais consistentes e convergentes com os demais elementos probatórios.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros meios de prova.

Os depoimentos de policiais responsáveis pelo flagrante e pela investigação gozam de presunção de credibilidade, salvo prova concreta de parcialidade ou má-fé, o que não ocorreu.

O réu foi preso instantes após o crime, na direção indicada pela vítima, e reconhecido imediatamente, o que reforça a autoria.

A defesa não produziu prova capaz de infirmar o conjunto probatório coligido nos autos.

A dosimetria da pena observou corretamente o critério trifásico: (i) pena-base fixada no mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem redução, em respeito à Súmula 231 do STJ; (iii) aumento de 1/3 pela causa de majorante do concurso de agentes.

Regime inicial semiaberto corretamente estabelecido, diante da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coesa e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes contra o patrimônio.

Depoimentos de policiais responsáveis pelo flagrante possuem presunção de credibilidade, salvo prova concreta em contrário.

A dosimetria da pena que observa os critérios do art. 59 do CP e aplica corretamente a majorante do concurso de agentes deve ser mantida.

O regime inicial semiaberto é adequado para pena superior a 4 anos e inferior a 8, ausentes circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2º, II. CPP, art. 155. Súmula 231-STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap. Crim. nº 0001030-10.2019.8.07.0010, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 24.10.2019; TJ-MG, Ap. Crim. nº 10433150080045001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 4ª Câmara Criminal, j. 05.09.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0528593-03.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelant
e

LEONARDO SANTOS DOS SANTOS
e como Apelado

o
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto
.